Tribunal: TJDFT
Processo: 0712466-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROTER REM. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NATUREZA PESSOAL. CESSÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS. INCLUSAO DO CESSIONÁRIO NA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade para causa decorre da pertinência subjetiva da ação, cabendo a legitimação passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.
2. Os encargos condominiais são obrigações propter rem, de modo que a responsabilidade pelo adimplemento incumbe ao proprietário da unidade imobiliária ou ao titular de algum direito sobre o bem. 2.1. Partindo dessa premissa, é indubitável a possibilidade de o cessionário – já na condição de proprietário do bem – ser demandado para adimplir as despesas condominiais precedente à cessão de direitos com amparo na natureza propter rem da obrigação, o que se distingue da possibilidade de o cessionário ser executado em razão de assunção de obrigações reconhecidas em Termo de Confissão de Dívida, firmada pelo antigo proprietário (cedente), por se tratar de obrigação de natureza pessoal. 2.2. Na situação concreta, é evidente que a execução está baseada em instrumento particular de confissão de dívida, que detém natureza pessoal, do qual não consta declaração expressa do cessionário.
3. Afastada a possibilidade de prosseguimento do feito executivo em curso, em face do cessionário, com base no instrumento formalizador do negócio jurídico que fundamentou a ação de execução, uma vez que a obrigação foi assumida por terceiro (antigo proprietário), da qual o cessionário não participou e nem anuiu com a sua realização.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.